Tribunal: TJES
Processo: 5011285-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011285-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZUITA SILVA PINTO ALVES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5011285-24.2021.8.08.0048
Recorrente/Recorrida: NELZUITA SILVA PINTO ALVES

Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente, ora autora, o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 746567, JUNTO À REQUERIDA. INFORMA QUE A RÉ NÃO CONSEGUIU REALIZAR A LEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONTUDO, A FATURA DE AGOSTO FOI EMITIDA NO VALOR DE R$ 403,13 (QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS), VALOR INACESSÍVEL À AUTORA. ADUZ TER ENTRADO EM CONTATO COM A REQUERIDA, MAS NÃO OBTEVE A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. REQUER, POR CONSEGUINTE, SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A NÃO SUSPENDER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA CONTA DE AGOSTO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL SUSTENTA A REGULARIDADE DA COBRANÇA E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
CONFIRMO
a decisão liminar concedida no id.8786679 e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para DETERMINAR que a ré efetue o refaturamento do mês de AGOSTO DE 2021 de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores a junho de 2021 e após multiplique o valor encontrado por três, vez que trata-se a cobrança dos meses de junho, julho e agosto. Via reflexa, declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERIDA.
(6). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA REQUERENTE, À VISTA DE HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
(8). DA INOVAÇÃO RECURSAL.
EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DA PARTE REQUERENTE DE SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS O RECURSO NÃO COMPORTA SEQUER CONHECIMENTO, POIS SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO TENDO A AUTORA FORMULADO TAL PEDIDO EM PETIÇÃO INICIAL, NEM ADITADO ATÉ A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ASSIM, NOTA-SE QUE O JUÍZO NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR ACERCA DE TAL TEMA,
A QUO
NEM MESMO A DEMANDADA, RAZÃO PELA QUAL A ALEGAÇÃO REPRESENTA NÍTIDA INOVAÇÃO PROCESSUAL E EVENTUAL ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA TURMA RECURSAL CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
(8.1).
ANTE O EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE/AUTORA
POR INOVAÇÃO RECURSAL. P
OR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE/AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PEDIDO DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL
.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
(9). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA RÉ/RECORRENTE NO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DA FATURA DE AGOSTO DE 2021 - VISTO QUE TAL VALOR FOI DISCREPANTE EM RELAÇÃO AO NORMALMENTE APRESENTADO. POIS BEM,
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. EXPLICO.
A MATÉRIA DE FUNDO DA CONTROVÉRSIA
SUB EXAMINE
REFERE-SE À COBRANÇA POR ACÚMULO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO MEDIDOR DA AUTORA NO SISTEMA HEMERA, TENDO OCORRIDO O FATURAMENTO NOS TERMOS DO ART. 113, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 414/2010. POIS BEM. NÃO OBSTANTE, A NORMATIVA EM COMENTO, PREVEJA A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NA HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR, A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 E DE JUSTIFICAR O DESCOMPASSO EXORBITANTE NO CONSUMO COMPARADO AOS DEMAIS MESES. NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PISO, COLIGIDO EM ID.: 6930275 - Pág. 2:
“[...] verifico que efetivamente os meses de junho e julho não foram faturados conforme a média de consumo da residência, sendo os valores acumulados na conta de agosto. Contudo, mesmo considerando que o valor refere-se ao acúmulo dos três meses, entendo que o valor ultrapassa a média de consumo da requerente, visto que a média dos valores cobrados nos três meses perfaz o valor de R$ 138,58 (cento e trinta e oito
reais e cinquenta e oito centavos)”.
ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A INSUBSISTÊNCIA DOS REFERIDOS VALORES COBRADOS, SENDO NECESSÁRIO O REFATURAMENTO DO CONSUMO. FRISE-SE QUE AS ALEGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DA SUPOSTA FALHA DO MEDIDOR EM TRANSMITIR AS INFORMAÇÕES A CENTRAL, NÃO POSSUI QUALQUER VEROSSIMILHANÇA, CABENDO MENCIONAR QUE, DA ANÁLISE DO HISTÓRICO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA EM QUESTÃO, EXTRAI-SE QUE O MESES QUESTIONADOS NÃO SE HARMONIZAM COM SEU CONSUMO MÉDIO E DESTOA INTEIRAMENTE COM OS VALORES QUE FORAM FATURADOS ANTERIORMENTE AO PERÍODO DISCUTIDO. ASSIM, DE UM EXAME DETIDO DO ACERVO PROBATÓRIO, NÃO SE VISLUMBRA NENHUMA JUSTIFICATIVA PARA UM DESCOMPASSO TÃO GRANDE ENTRE AS COBRANÇAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021 COM OS DEMAIS MESES, A REVELAR, PORTANTO, QUE O EXCESSO COBRADO NÃO PODE SER EXIGIDO DO CONSUMIDOR. COM EFEITO, AGIU COM ACERTO A NOBRE JULGADORA DA INSTÂNCIA PRIMEVA AO DETERMINAR O REFATURAMENTO DA COBRANÇA DAS REFERIDAS FATURAS E DETERMINAR QUE SEJAM EXPEDIDAS OUTRAS NOVAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES A JUNHO DE 2021.
INTELIGÊNCIA ART. 87, DA RESOLUÇÃO 414/2010
.
(10).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE EDP E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA OBJURGADA P
OR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE/RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)